Tribunal: TJMT
Processo: 1016260-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016260-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANES KRISLEY PAIVA DE FREITAS - CPF: 703.129.751-63 (ADVOGADO), FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 791.954.901-91 (EMBARGADO), LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), SAVIO CARVALHO DE MELO - CPF: 007.658.221-30 (EMBARGANTE), NORIVALDO ANTONIO DE MELO - CPF: 121.720.731-72 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS BISPO - CPF: 174.060.068-10 (EMBARGANTE), ALTO ARAGUAIA CARTORIO DE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 01.362.649/0001-15 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS BISPO - CPF: 174.060.068-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3º REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÕES - VÍCIOS SANADOS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Ausência de condenação em honorários advocatícios que não foi alvo de recurso próprio.

A condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016260-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ANDRÉ LUIS BISPO

EMBARGADA: Francisca Ana de Oliveira Carvalho

PROCESSO ORIGEM:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA n. 1000220-35.2023.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
André Bispo e Alto Araguaia Cartório de Tabelionato e Registro Civil
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3º REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que se trate de ação de conhecimento, uma vez que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, possível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula dos imóveis em litígio, para o fim de dar publicidade e em prestígio ao poder geral de cautela, condição que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a litigância de má-fé da embargada, bem como no que se refere a incidência dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, aplicado o efeito infringente, condenar a embargada em litigância de má-fé e nos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id. 191785684). Alega o erro material no v. acórdão, sob o argumento de não ter havido decisão quanto a ilegitimidade passiva. Sustenta quanto a impossibilidade de formular pedido em sede de contrarrazões e que não prospera a alegação quanto a litigância de má-fé. Pondera não ser possível a condenação em honorários em sede de Agravo de Instrumento. Realça que a decisão agravada não impôs honorários diante da ausência de citação nos autos originários e, de outra via, diz que não houve a interposição de recurso. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões quanto a condenação da embargada em litigância de má-fé e nos honorários de sucumbência.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto por
Francisca Ana de Oliveira Carvalho
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
Sávio Carvalho de Melo, Norivaldo Antonio de Melo, André Luis Bispo e Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia
, indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto de fraude e julgou antecipadamente o mérito quanto ao pedido de danos morais em face do requerido André Luis Bispo.

Com efeito, acerca da extinção da ação em relação a André Luis Bispo, a decisão agravada entendeu que
“o requerido é parte manifestamente ilegítima, devendo ser indeferida a inicial quanto ao pleito condenatório supracitado”
.

De notar-se, por sua vez, que ao indeferir a inicial e declarar extinto o processo quanto ao pedido condenatório de danos morais em face do requerido André Bispo, o Juízo deixou de condenar em honorários advocatícios, já que ausente a citação:

Ante o exposto, com respaldo no artigo 330, II, c/c artigo 485, I, ambos do CPC,
INDEFIRO A INICIAL
, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem exame de mérito, no que tange ao pedido condenatório de danos morais formulado em desfavor do requerido André Luis Bispo.

Sem condenação em honorários, pois não houve citação.

Contra tal decisão, em particular a ausência de condenação em honorários, não houve recurso, de sorte que inviável o pedido formulado pelo embargado em sede de contraminuta.

Lado outro, embora omisso o v. acórdão quanto ao pedido de litigância de má-fé, é certo que a condenação demanda a necessária comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não restou eficazmente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR SEREM PROCRASTINATÓRIOS – INTENÇÃO NÃO CONSTATADA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE - RECURSO PROVIDO.

"O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé".(AgRg no REsp 995.539/SE)
(N.U 1006378-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para suprir as omissões apontadas, sem, contudo, aplicar efeito infringente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024